Tribunal: TJSP
Processo: 1074301-26.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora que restou indeferida – Prazo concedido para recolhimento do preparo recursal não foi observado – Deserção configurada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.